Tribunal: STF
Processo: AI 164730
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-09-12
Data de publicação: 1995-09-12

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. IPTU. BASE DE CALCULO. ART. 97, II,
PAR.1. E 2., DO CTN. ACÓRDÃO QUE TEVE POR VIOLADOR DESSES
DISPOSITIVOS, A ELEVAÇÃO  DO  TRIBUTO  VERIFICADA   NO  MUNICÍPIO  DE
PORTO  ALEGRE. IRRESIGNAÇÃO  VEICULADA  POR  MEIO  DE  RECURSO
EXTRAORDINÁRIO,  COM ALEGAÇÃO  DE  AFRONTA  AOS  ARTS.  2.,  84,  IV,
5.  E  150,  I,  DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
          Recurso  cuja apreciação  encontra obice  nas Sumulas 282 e
356,   do  STF,   por   ausência  de   prequestionamento   dos  temas
constitucionais nele suscitados.
          Orientação jurisprudencial que, de resto, se acha assentada
no  STF, no sentido  de que  somente a lei  pode autorizar aumento de
IPTU,  mediante alteração dos critérios de fixação da respectiva base
de  calculo, que importem a  elevação do tributo em niveis superiores
aos  indices oficiais medidores  da inflação, excetuadas, obviamente,
as  alterações das  caracteristicas do  imóvel tributado,  que tenham
determinado a alteração do valor venal deste.
          Agravo improvido.